Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-84.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-84.2018.8.14.0067

APELANTE: MARCOS WILLIAN DOS SANTOS NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –

art. 155, §1º, do CP.
1)
REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA. A presença de vetores judiciais negativos, tais como circunstâncias e consequências do delito, justifica a sanção basilar fixada acima do mínimo legal.
2)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE. Não há como reconhecer a circunstância atenuante referente à confissão que não consta entre os fundamentos da sentença condenatória. Inteligência da Súmula nº 545/STJ
.
3
)
MODIFICAÇÃO PARA O REGIME INICIAL MAIS BRANDO – INVIABILIDADE. Mantido o regime semiaberto em consonância com o
quantum
da pena estabelecido.
4)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e

julgá-lo
improvido
, na conformidade do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARCOS WILLIANS DOS SANTOS NUNES, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 155, §1º, do CP
, cominando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 188 (cento, oitenta e oito) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou a redução da pena-base, bem como o reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea, e ainda, a modificação para regime inicial mais brando.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, em síntese, na data de 01/01/2018, por volta de 02:30 min., na Rua Alfredo Barradas, MARCOS WILLIAM DOS SANTOS NUNES Subtraiu coisa alheia de móvel da vítima Ana Rizia Cavalcante da Silva, qual seja, uma sanduicheira, um botijão e um liquidificador, fato ocorrido durante o repouso noturno. Segundo a peça acusatória a vítima percebeu a movimentação do réu dentro de sua residência, no entanto, por medo, silenciou. No dia seguinte procurou a Delegacia e após diligenciar na procura do réu a polícia o encontrou, quando então, Marcos Willians indicou o local onde estava escondida o objeto.

Inicialmente cumpre asseverar que, em relação à primeira fase da dosimetria, reavaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se a presença de vetores judiciais negativos, quais sejam,
circunstâncias do delito
, tendo em vista que o réu invadiu a casa da vítima para subtrair-lhe bens, tendo ela se escondido em virtude de grande temor, bem como
consequências do crime
, pois a ofendida refere permanecer em contante apreensão em virtude de ser vizinha do acusado, que já subtraiu-lhe bens em outras ocasiões,

inviabilizando o pleito do recorrente, de redução da pena base ao mínimo legal
, razão pela qual deve ser mantida
a reprimenda basilar fixada em 03 (três) anos, 03 (três) meses de reclusão, bem como 141 (cento, quarenta e um) dias-multa.

Na etapa seguinte da dosimetria, o juízo
a quo
deixou de reconhecer a atenuante da confissão, o que se mantém, ressaltando-se que para incidência da aludida atenuante é indispensável que esta tenha sido utilizada como fundamento da sentença, o que não se verifica no caso em comento, não tendo sido fornecido elementos para formação da convicção do julgador que justificassem a atenuação da pena aplicada, conforme mencionado no édito condenatório. Nesse sentido, veja-se a súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 545 / STJ:
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art.
65
,
III
,
d
, do
Código Penal
.

Logo, não prospera o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão na hipótese.

Na terceira etapa da dosimetria, o juízo sentenciante aplicou a fração majorante em 1/3 (um terço), em virtude do delito ter sido pratico durante o repouso noturno, restando
a sanção final em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, bem como em 188 (cento, oitenta e oito) dias-multa,
à razão de

1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Mantém-se o regime inicial semiaberto, em virtude da reincidência delitiva, consoante art. 33, §2º, c, do CP.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 16/11/2023